Tribunal: TJDFT
Processo: 0727415-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0727415-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ADAIR PAULISTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Viplan Viação Planalto Limitada em face da decisão que, integrada pela decisão que resolvera os embargos de declaração, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Adair Paulista dos Santos –, (i) rejeitara a impugnação que aviara aos cálculos elaborados pela contadoria judicial; (ii) homologara as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil, fixando que o valor do crédito assegurado ao agravado perfaz a quantia de R$ 48.412,35 (quarenta e oito mil, quatrocentos e doze reais e trinta e cinco centavos); e (iii) cominara-lhe multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com lastro no artigo 1026, §2o, do Código de Processo Civil, diante do caráter protelatório da pretensão aclaratória que manejara. Segundo a decisão guerreada, a planilha formulada pelo contador judicial afigura-se escorreita, tendo em vista que (i) a atualização monetária do valor da condenação a título de danos morais fora computada a partir de 04/03/2013, data da prolação da sentença; (ii) as diferenças asseguradas ao agravado, provenientes do que auferira como auxílio-doença e do salário que auferia, foram discriminadas e atualizadas a partir da data do ajuizamento da ação; e (iii) fora promovido o decote do valor correspondente ao seguro DPVAT, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Objetiva a agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a parcial reforma da decisão para que sejam deduzidos do valor do crédito executado a quantia correspondente ao seguro DPVAT e os valores percebidos pelo agravado a título de benefício previdenciário e, outrossim, afastada a sanção processual que lhe fora debitada. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a decisão guerreada afigura-se equivocada, merecendo reparos. Sustentara que da “mera análise[1]” dos cálculos elaborados pelo contador judicial afigura-se possível inferir que não fora deduzido do crédito executado o valor que percebera o agravado a título de seguro DPVAT. Assinalara, outrossim, que a planilha elaborada pela contadoria do juízo não individualizara as quantias referentes ao benefício previdenciário auferidas pelo agravado. Apontara que, de conformidade com o título executivo, fora condenada a pagar ao agravado a diferença entre os valores correspondentes ao auxílio doença percebidos pelo agravado e o salário que perceberia caso não houvesse se acidentado, nos meses individualizados, atualizada monetariamente pelos índices oficiais, a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% (um) por cento ao mês a contar da citação. Destacara que, conforme se extraí do contracheque do agravado, o valor de seu salário líquido no período descrito no título executivo era de R$ 1.378,76 (hum mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos). Pontuara, contudo, que nos meses de 12/2011, 01/2012 e 02/2012, o agravado informara ter recebido benefício previdenciário nos montantes líquidos de R$ 1.458,00, R$ 1.594,01 e R$ 1.473,00, respectivamente. Assinalara que, desse modo, considerando que o valor do benefício previdenciário auferido pelo agravado fora superior ao valor de seu salário líquido, não o assiste direito ao recebimento de qualquer diferença no período individualizado. Acentuara que, somente em relação ao mês de 11/2011, o benefício previdenciário destinado ao agravado fora inferior ao seu salário, no importe de R$ 260,76, única diferença que deve lhe ser destinada. Realçara, demais disso, que os embargos de declaração que interpusera não podem ser reputados protelatórios, mormente porque cingira a instar ao juízo que se manifestasse sobre as alegações formuladas. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Viplan Viação Planalto Limitada em face da decisão que, integrada pela decisão que resolvera os embargos de declaração, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Adair Paulista dos Santos –, (i) rejeitara a impugnação que aviara aos cálculos elaborados pela contadoria judicial; (ii) homologara as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil, fixando que o valor do crédito assegurado ao agravado perfaz a quantia de R$ 48.412,35 (quarenta e oito mil, quatrocentos e doze reais e trinta e cinco centavos); e (iii) cominara-lhe multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com lastro no artigo 1026, §2o, do Código de Processo Civil, diante do caráter protelatório da pretensão aclaratória que manejara. Segundo a decisão guerreada, a planilha formulada pelo contador judicial afigura-se escorreita, tendo em vista que (i) a atualização monetária do valor da condenação a título de danos morais fora computada a partir de 04/03/2013, data da prolação da sentença; (ii) as diferenças asseguradas ao agravado, provenientes do que auferira como auxílio-doença e do salário que auferia, foram discriminadas e atualizadas a partir da data do ajuizamento da ação; e (iii) fora promovido o decote do valor correspondente ao seguro DPVAT, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Objetiva a agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a parcial reforma da decisão para que sejam deduzidos do valor do crédito executado a quantia correspondente ao seguro DPVAT e os valores percebidos pelo agravado a título de benefício previdenciário e, outrossim, afastada a sanção processual que lhe fora debitada. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação que formulara a agravante aos cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do juízo almejando o reconhecimento de equívoco decorrente da ausência de decote da quantia correspondente ao seguro DPVAT e do cômputo de diferenças indevidas entre o valor do auxílio-doença e o salário percebido pelo agravado, e, outrossim, da legitimidade da multa que lhe fora debitada por manejado embargos de declaração meramente protelatórios. Alinhadas essas premissas, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor do agravado, oportuno transcrever o dispositivo da sentença e do acórdão que resolvera a ação que promovera. A sentença emoldurara a resolução nos seguintes termos, verbis[2]: “Pelas razões expendidas, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 89,85 (oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), devidamente atualizada pelos índices oficiais e acrescida de juros de 1% ao mês, da data do desembolso; condeno, ainda, a ré a pagar ao autor o somatório da diferença entre o que recebeu a título de auxílio-doença e o que deveria receber pela atividade laboral desenvolvida, no período de 4 (quatro) meses, quantia a ser corrigida pelos índices oficiais, da data do ajuizamento da demanda e acrescida de juros de 1% ao mês, da data da citação e especificada em sede de cumprimento de sentença; e condenar a ré a pagar ao autora o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de compensação por danos morais, com correção pelos índices oficiais, a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de 1% ao mês, da data do evento danoso (Súmula 54/STJ). Resolvo o mérito com amparo no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência recíproca, mas mínima do autor (Código de Processo Civil, art. 21, parágrafo único), condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, com arrimo no art. 20, § 3o, do Estatuto dos Ritos, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.” Já a ementa do acórdão, negando provimento ao apelo da ora agravada e preservando incólume a sentença, fixara o seguinte, verbis[3]: “CIVIL E CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALRROAMENTO ENTRE ÔNIBUS E MOTOCICLETA. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS DE ROLAMENTO SEM A DEVIDA CAUTELA. CULPA PELO EVENTO. PREPOSTO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. INEXISTÊNCIA. LESÕES CORPORAIS GRAVES. FRATURA DA PERNA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. DPVAT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO OU MESMO DE REQUERIMENTO POR PARTE DO VITIMADO. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. AGREGAÇÃO À COMPENSAÇÃO. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO (STJ, SÚMULA 54). 1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é de natureza objetiva tanto em relação aos usuários dos serviços que fomentam quanto em relação aos terceiros não usuários dos serviços prestados, conforme orientação pacífica externada pelo Supremo Tribunal Federal ao interpretar o disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal (RE 591.874), emergindo independentemente de culpa, pois fulcrada no risco que suas atividades encerram para a população em geral, podendo a culpa ser elidida ou mitigada desde que evidenciado que o evento danoso derivara de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. 2. Aferida a ocorrência do acidente, evidenciado que os danos experimentados pelo lesado dele são originários e absorvido pela permissionária de serviços públicos de transporte de passageiros a culpa do seu preposto para a consumação do evento danoso, torna-se obrigada a compor os danos dele derivados, notadamente quando o vitimado fora atingido pelo ônibus da sua propriedade, vindo a experimentar lesão corporal de expressiva gravidade que, a par de lhe ensejar dores psíquicas, afetaram sua incolumidade psicológica, pois ficara temporariamente incapacitado para o trabalho. 3. Emergindo do acidente que o vitimara lesões corporais de expressiva gravidade, que, além de lhe ensejarem fratura de uma das pernas, inexoravelmente afetaram sua disposição, determinando, inclusive, que passasse por intervenção cirúrgica, padecesse por longo período de convalesça e ficasse privado de suas atividades cotidianas enquanto se recuperara, o havido, afetando sua integridade e incolumidade física e psicológica, consubstancia fato gerador do dano moral afligindo o vitimado pelo evento, à medida que qualquer pessoa, ao ser violada na sua integridade física por fatos alheios à sua vontade e que não derivaram da sua culpa ou participação, tem sua incolumidade pessoal violada e sujeita-se a sofrimento, transtornos, que, angustiando-a e afligindo sua disposição, afetando seu bem-estar e tranqüilidade, caracterizam-se como ofensa aos predicados da sua personalidade, conferindo legitimidade ao cabimento de compensação pecuniária coadunada com a gravidade dos efeitos que experimentara. 4. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro - dignidade, auto-estima, honra, credibilidade, integridade física e psíquica, tranqüilidade etc. -, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado. 5. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado, resultando da ponderação desses enunciados que, em se tratando de dano traduzido em grave lesão corporal, o vitimado deve ser agraciado com importe apto a conferir um mínimo de conforto passível de amenizar os efeitos decorrentes do evento. 6. Emergindo a condenação de ilícito originário da responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios que devem incrementar a indenização assegurada ao lesado têm como termo inicial a data em que ocorrera o evento danoso (STJ, Súmula 54) e a correção monetária da compensação assegurada ante os danos morais havidos, a seu turno, somente flui a partir do momento do arbitramento levado a efeito, pois mensurada em valor coadunado com o momento em que materializada (STJ, Súmula 362). 7. Conquanto prevista pela Súmula no 246/STJ a possibilidade de abatimento do valor devido a título de compensação pelos danos morais oriundos de acidente de trânsito o devido ao vitimado como cobertura derivada do seguro obrigatório - DPVAT-, o abatimento dessa verba somente é cabível em tendo havido a fruição da cobertura securitária, à medida que, não materializada a cobertura, não há como se proferir sentença condicional resguardando o abatimento se auferida a indenização securitária ou ser determinada a compensação à míngua desse fato, pois pode vir a não ser realizado, inclusive porque sujeita a pretensão derivada do seguro social à prescrição e à modulação. 8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.” (Acórdão no 688004, 20120110460083APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2013, publicado no DJE: 1/7/2013. Pág.: 81) O julgado colegiado, outrossim, fora objeto de Recurso Especial, que fora parcialmente provido apenas para reconhecer como devida a dedução do equivalente à indenização originária do seguro obrigatório DPVAT do montante indenizatório assegurado ao agravado, restando estabelecido o seguinte, verbis[4]: “Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial apenas para reconhecer como devida a dedução do seguro obrigatório, nos termos da Súmula no 246/STJ.” Dos excertos trasladados deflui a certeza de que o cálculo do crédito assegurado ao agravado deve observar os seguintes parâmetros: (i) pagamento de R$ 89,85 (oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), atualizado pelos índices oficiais e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da data do desembolso; (ii) pagamento da soma da diferença entre o que recebera o agravado a título de auxílio-doença e o que deveria receber a título de salário, nos meses de 11/2011, 12/2011, 01/2012 e 02/2012, corrigida pelos índices oficiais, da data do ajuizamento da ação acrescida de juros de 1% ao mês, a contar da citação; (iii) pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de compensação por danos morais, com correção pelos índices oficiais, a partir da sentença e juros de 1% ao mês, da data do evento danoso; (iv) decote do montante indenizatório o auferido pelo agravado do seguro obrigatório. Estabelecidos esses parâmetros e após o trânsito em julgado dos títulos executivos[5], infere-se dos autos do cumprimento de sentença que o agravado deflagrara a fase executiva almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado, que, segundo individualizara, perfaz a quantia de R$ 36.798,54 (trinta e seis mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos)[6]. A agravante, regularmente intimada para promover o pagamento espontâneo do apurado, aviara impugnação ao cumprimento de sentença suscitando, dentre outras matérias, excesso de execução[7]. Destaca-se que aludida impugnação fora parcialmente acolhida, porquanto restara aferido excesso decorrente da data equivocada da atualização monetária das diferenças asseguradas ao agravado entre o valor do benefício previdenciário e do salário e da indenização por danos morais. Outrossim, a decisão[8] que acolhera em parte a impugnação formulada pela ora agravante fixara os critérios de apuração do credito executado, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a impugnação da parte executada, diante do excesso verificado nos cálculos da exequente. Com base no princípio cooperativo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que o valor da condenação principal seja calculado de acordo com os parâmetros acima, retificando-se o excesso, porém atualizando-se a dívida até a data do cálculo, incluindo também a multa e os honorários da fase de cumprimento de sentença, ambos – reitero - no mesmo valor, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação total. Neste particular, encampei entendimento de precedente do STJ, no sentido de que a multa da fase de cumprimento não deve integrar a base de cálculo dos honorários da fase de cumprimento.” Encaminhado os autos à contadoria judicial, foram confeccionados os cálculos[9] do crédito executado, que alcançaram a monta de R$ 48.412,35 (quarenta e oito mil, quatrocentos e doze reais e trinta e cinco centavos). A agravada impugnara[10] as contas elaboradas pelo órgão de assistência contábil apontando que (i) não se infere dos cálculos as informações referentes às diferenças asseguradas ao agravado entre o valor do benefício previdenciário e do salário que perceberia caso não se acidentasse; (ii) a quantia correspondente a essa diferença é de 260,76 (duzentos e sessenta reais e setenta e seis centavos). Outrossim, aviara a agravante embargos de declaração[11] em face da decisão que resolvera o incidente que formulara, postulando a suspensão do curso procedimental, tendo em vista que encontrava-se em recuperação judicial. Adviera a seguir a decisão guerreada[12], que rejeitara a impugnação que aviara aos cálculos elaborados pela contadoria judicial e homologara as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil, fixando que o valor do crédito assegurado ao agravado perfaz a quantia de R$ 48.412,35 (quarenta e oito mil, quatrocentos e doze reais e trinta e cinco centavos). Confira-se: “Embargos de Declaração e impugnação aos cálculos da Contadoria pela executada, respectivamente, id 45344395 e id 45610720. Concordância com os cálculos e contrarrazões aos embargos pela parte exequente, id 45639200 e id 46438825. Quanto aos embargos opostos, nada há a prover. A parte executada repete a mesma argumentação exposta em sua impugnação, sem que tenha comprovado similitude fática entre os precedentes indicados e a alegada recuperação judicial em curso. Como salientou, a executada pretende efeitos infringentes, para o que deverá manejar o recurso próprio, eis que a decisão atacada não padece de qualquer vício passível de correção pela via dos embargos de declaração. Quanto à impugnação aos cálculos da Contadoria, sem razão a parte requerente, eis que a correção do valor da condenação a título de danos morais foi computada a partir de 04/03/2013, 44949405, data da prolação da sentença, e quanto às diferenças também foram devidamente discriminadas, razão porque homologo os referidos cálculos. A parte exequente deverá promover o andamento do feito, num prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito. I.” Deve ser salientado que a agravante manejara embargos de declaração[13] em face do decidido almejando que fosse reconhecido o direito ao decote do valor referente ao seguro DPVAT que percebera o agravado. Com efeito, a decisão vergastada fora integrada pelo provimento que rejeitara os embargos de declaração e outrossim, cominara à agravante o pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com lastro no artigo 1026, §2o, do Código de Processo Civil, diante do propósito meramente protelatório dos embargos de declaração aviados. Eis o teor desse decisório[14]: “Vistos, etc. ID 47561482: cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em face da decisão de ID 46929800. Alega a ocorrência de omissão. Para tanto, sustenta que a decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial não observou que no cômputo do débito não foi deduzida a quantia correspondente ao seguro DPVAT. Intimado, o embargado apresentou manifestação no ID 49238350. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No presente caso, não estão configuradas quaisquer das hipóteses autorizativas do recurso oposto (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Atente-se a parte executada que a Contadoria atualizou o débito já com a dedução do valor correspondente ao seguro DPVAT. A referida dedução resta clara se comparados os valores da condenação com aqueles que foram utilizados no cálculo. Logo, percebe-se que foram abatidos precisamente R$ 2.700,00, o que equivale ao seguro DPVAT. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Diante do propósito protelatório constante nos embargos apreciados nesta oportunidade, condeno o embargante, nos termos do artigo 1026, § 2o do CPC, ao pagamento de multa no percentual de 2% do valor atualizado da causa. Fica, pois, intimada a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do feito.” Historiado o itinerário procedimental do cumprimento de sentença, afere-se que a decisão guerreada não afigura-se escorreita, merecendo reparos. É que, diferente do que assentara o provimento guerreado, não sobeja possível aferir dos cálculos confeccionados pela contadoria judicial o alegado decote do valor percebido pelo agravado a título de seguro obrigatório DPVAT. Outrossim, infere-se das contas elaboradas pelo órgão auxiliar do juízo que, ao contrário do que assentara o título executivo, não fora computada a diferença entre os valores correspondentes ao auxílio doença percebidos pelo agravado e o salário que perceberia, caso não houvesse se acidentado, nos meses individualizados. Com efeito, de conformidade com a planilha, a contadoria judicial computara apenas o valor correspondente ao benefício previdenciário, não observando a diferença determinada pelo título executivo. Essa ilação afigura-se facilmente perceptível, pois, de conformidade com os documentos coligidos aos autos do cumprimento de sentença pelo agravado, de fato, nos meses de 11/2011, 12/2011, 01/2012 e 02/2012, auferira, a título de benefício previdenciário, os seguintes valores líquidos, a saber: R$ 1.118,00, R$ 1.458,00, R$ 1.103,04 e R$ 1.473,00[15]. De sua vez, o salário líquido que percebia, em momento anterior ao acidente, era de R$ 1.378,76[16]. Quanto ao tópico, a diferença assegurada ao agravado é devida apenas em relação aos meses de 11/2011 e 01/2012 nos importes de R$ 198,76 e 275,72. Ocorre, contudo, que nenhum desses valores consta dos cálculos confeccionados pelo contador judicial[17]. Desse modo, diante das inconsistências apontadas pela agravante, deveria o juízo do cumprimento de sentença ao menos instar a contadoria do juízo a prestar os esclarecimentos necessários. É que afigura-se impassível a ilação de que a Contadoria Judicial incorrera em equívoco quanto aos cálculos que confeccionara, não sobejando possível a homologação das contas realizadas em sua integralidade, porquanto deve ser decotado o valor relativo ao seguro DPVAT e retificado o valor correspondente às diferenças asseguradas ao agravado entre o valor do benefício previdenciário e o salário. Essa apreensão denota, outrossim, que os embargos de declaração aviados pela agravante não tiveram caráter meramente protelatórios, pois ficara patente que simplesmente exercera o direito que a assiste de provocar a tutela jurisdicional do Estado, encerrando argumentação que deduzira simples exercício dialético do direito, pois simplesmente insistira na observância do procedimento legalmente pontuado. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, ao menos em parte, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, pois as contas confeccionadas não atinaram para os contornos do título em execução nem os embargos formulados pela agravante se revestiram de intuito meramente protelatório diante das inconsistências apontadas. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo o trânsito do executivo, de molde a prevenir a prática de atos desnecessários até a resolução deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 13211064 - Pág. 5 (fl. 07). [2] - ID Num. 39008609 - Pág. 10/11 (fls. 60/61) – cumprimento de sentença no 0718572-27. [3] - ID Num 39008798 - Pág. 1/3 (fls. 60/64) – cumprimento de sentença no 0718572-27.. [4] - ID Num. 39008968 - Pág. 1/6 (fls. 113/118) – cumprimento de sentença no 0718572-27. [5] - ID Num. 39009361 - Pág. 1 (fl. 140) – cumprimento de sentença no 0718572-27. [6] - ID Num. 39006548 – Pág. 1/8 (fls. 6/13) – cumprimento de sentença no 0718572-27. [7] - ID Num. 42907823 - Pág. 1/29 (fls. 238/266) – cumprimento de sentença no 0718572-27. [8] - ID Num. 44489620 – Pág. 1/4 (fls. 278/281) – cumprimento de sentença no 0718572-27. [9] - ID Num. 44949333 - Pág. 1/2 (fls. 282/284) – cumprimento de sentença no 0718572-27. [10] - ID Num. 45610720 - Pág. 1/3 (fl. 315/318) – cumprimento de sentença no 0718572-27. [11] - ID Num. 45344395 - Pág. 1/24 (fl. 287/310) – cumprimento de sentença no 0718572-27. [12] - ID Num. 46929800 - Pág. 1 (fl. 324) – cumprimento de sentença no 0718572-27. [13] - ID Num. 47561482 - Pág. 1 (fl. 326) – cumprimento de sentença no 0718572-27. [14] - ID Num. 50002702 – Pág. 1/ (fls. 339/340) – cumprimento de sentença no 0718572-27. [15] - ID Num. 39007155 - Pág. 1 (fl. 37) – cumprimento de sentença no 0718572-27. [16] - ID Num. 39007127 - Pág. 1 (fl. 36) – cumprimento de sentença no 0718572-27. [17] - ID Num. 44949405 - Pág. 2 (fl. 284) – cumprimento de sentença no 0718572-27.